Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0723043-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE ALEXANDRE SOUSA FERNANDES IMPETRANTES: FABIO ALVES LEANDRO e JESSICA DE SOUSA DEUS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de JORGE ALEXANDRE SOUSA FERNANDES, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Esclarecem os impetrantes que o paciente foi preso, em 12.05.2021, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo d. Juízo apontado como coator, em decorrência de investigação da suposta participação do paciente na prática dos delitos de furto mediante fraude (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal), lavagem de valores (art. 1o da Lei no 9.613/1998) e organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013). Informam que, finalizadas as investigações, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente e de outros investigados, em 07.06.2021, oportunidade na qual o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva, a qual foi mantida, conforme decisão prolatada em 25.06.2021. Alegam que, nos presentes autos, onde a prisão do paciente vem sendo mantida ilegalmente, há bis in idem, pois pelo fato, em tese, cometido pelo ora paciente no dia 20.04.2020, na agência Gilberto Salomão, ele está sendo processado nos autos de no 0719538-53.2020.8.07.0001, que tramita perante o d. Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, os quais foram autuados em 26.06.2020. Acrescentam que nesse mesmo processo houve a revogação da prisão preventiva do paciente, no dia 14.08.2020, “com a concordância do Ministério Público”. Dizem que “o fato que ensejou a atual prisão nesta circunscrição de fato se relacionava ao período investigativo abarcado em outra ação penal, que avaliou a desnecessidade da prisão preventiva, mesmo com a relativa contemporaneidade à época. Não soa aceitável que um acusado, já processado por certa investigação ocorrida antes de processo anterior a este, possa ter provas colhidas nesse período, utilizadas para fundamentar NOVO PEDIDO, como se estivesse a reiterar a prática delitiva.” Arrematam a alegação asseverando que o paciente foi solto em 14.08.2020, sob a condição de cumprir medidas cautelares alternativas, o que tem sido feito e, diante disso, não se justifica o novo decreto prisional pois, “em que pese as provas juntadas, elas foram colhidas no período investigativo que ensejou ação penal anterior ainda em tramitação, qual seja, autos de no 0719538-53.2020.8.07.0001, que tramita na 8a Vara Criminal de Brasília...”. Sustentam a desnecessidade e desproporcionalidade da prisão preventiva, ao argumento de que o paciente não poderá influenciar a produção da prova testemunhal, eis que foram arrolados para depor agentes de polícia, “imunes a qualquer influência do paciente”, e uma empresa, suposta vítima, localizada em São Paulo. Impugnam, ainda, o depoimento prestado por Juliana, também investigada, que alegou ter sido recrutada pelo ora paciente, motivo pelo qual defendem que não há elemento capaz de indicar que ele ocupava posição de recrutador, gerente ou líder da organização criminosa. Aduzem que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, é pai de dois filhos menores, tem residência fixa, onde reside com sua família, e o suposto crime por ele praticado não foi perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa. Defendem que a liberdade do paciente não oferecerá risco à instrução criminal, não ofenderá a ordem pública ou a ordem econômica e não afetará a aplicação da lei penal. Asseveram que não há contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente, que teriam sido praticados no ano de 2020, não havendo, portanto, motivos novos e atuais que justifiquem a prisão cautelar. Agenciam pela aplicação de medida cautelar menos gravosa que o encarceramento ao qual se encontra submetido. Afirmam que os filhos menores do paciente dependem financeiramente deles, além de ser responsável também pelos cuidados da sua mãe e da sua avó, ambas acometidas por problemas de saúde. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem e, caso assim não se entenda, pedem que o paciente seja colocado em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do encarceramento, inclusive mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Apesar de certificada a prevenção do em. Desembargador José Jacinto Costa Carvalho (ID 27403936), os autos vieram a mim distribuídos em razão do afastamento de Sua Excelência, consoante certificado no ID 27415055. É o breve relatório. DECIDO. Observa-se da vasta documentação colacionada que os impetrantes se insurgem contra a decisão proferida em 15.07.2021, nos autos de no 0709811-76.2021.8.07.0020, cujos fundamentos transcreve-se a seguir: JORGE ALEXANDRE SOUSA FERNANDES, por meio de advogado constituído, requer a revogação da sua prisão preventiva, e sua substituição por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (ID 95814025). A defesa alega a inexistência dos requisitos do artigo 312 do CPP; BIS IN IDEM com os fatos processados nos autos do PJE no 0719538-53.2020.8.07.0001; ausência de contemporaneidade dos fatos; o fato de o requerente ter filhos menores de idade e residência fixa; bem assim que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o presente caso. O Ministério Público manifesta-se pelo indeferimento do pedido, pois entende presentes os requisitos que a decretação da prisão preventiva e insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas (ID 96626647). É o relatório suficiente. Fundamento e decido. Razão assiste ao Ministério Público. Em 12 de maio de 2021, o Requerente foi preso em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido por este juízo, ante investigação pela suposta participação na prática dos delitos de furto mediante fraude (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CPB), lavagem de valores (art. 1o da Lei no 9613/98) e organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13). Finalizada as investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do requerente, pela prática das infrações penais previstas no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13; art. 155, §4o, incisos II (fraude) e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal; e art. 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II e §4o da Lei 9.613/98 c/c art. 29, Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. O Parquet salientou que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos principais, especialmente pelos ofícios os bancos, pelas informações obtidas com as quebras de sigilo bancário, bem assim pelas provas colhidas no bojo ação penal 0706302- 74.2020.8.07.0020. De igual modo, a autoria e envolvimento do requerente com a organização criminosa também encontra-se devidamente comprovada, na forma descrita na denúncia, notadamente pela movimentação financeira injustificada (imagem na f. 24 do Relatório 81) e pelo teor do interrogatório judicial de JULIANA (PJE no 0706302- 74.2020.8.07.0020 – Mídia ID 80257069), ocasião em que afirmou que foi recrutada por JORGE ALEXANDRE, indicando sua participação de longa data na organização criminosa e, por conseguinte, nítida reiteração delitiva. Quanto a alegação de bis in idem, a defesa sustenta que o fato praticado pelo requerente no dia 20/04/2020, referente à movimentação financeira realizada na agência Gilberto Salomão (imagem na f. 24 do Relatório 81), já estaria inserido no bojo da ação penal no 0719538- 53.2020.8.07.0001, em que o referente também foi denunciado e teve revogada a prisão preventiva no dia 14/08/2020. Todavia, assim como asseverado pelo Ministério Público, a tese defensiva não merece prosperar. Isso porque, em que pese a questão temporal, em exame da denúncia oferecida nos autos no 0719538-53.2020.8.07.0001, verifica-se que o fato acima narrado não foi descrito na exordial, de modo que inexiste bis in idem. Se não bastasse, os codenunciados são diversos e, somente após a instrução processual poderá se determinar se estamos diante da mesma organização criminosa ou grupo criminoso distinto. Os fatos narrados na peça acusatória revelam gravidade concreta, de forma que as razões defensivas invocadas não são suficientes para o deferimento da medida. Não há elementos a permitir a revisão do entendimento firmado pelo juízo, segundo o qual há indícios suficientes dos fatos imputados ao requerente, os quais demonstram a suposta atuação do requerente em organização criminosa, uma vez que é inferir a existência de vínculo associativo entre o requerente e os demais membros da organização criminosa, dedicada ao esquema de crimes em ambiente cibernético. Ainda, quanto a acentuada gravidade dos delitos, verifica-se que os infratores agiram no seio de organização criminosa altamente estruturada; praticaram crimes no ambiente cibernético, mediante emprego de fraude; e, além da estruturação da organização, atuavam para dificultar a investigação, eis praticavam várias transações bancárias para desvincular o dinheiro ilícito de sua conta de origem. As questões pessoais, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da preventiva, quando presentes os seus pressupostos e requisitos. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para resguardar a ordem pública. Assim, instado a reavaliar a constrição cautelar, observo que o requerente formulou sua pretensão sem apresentar qualquer fato novo ou argumento legítimo que infirme as razões do decreto de prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. (ID 27399549. Grifou-se). A princípio, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se revela a presença de qualquer ilegalidade ou abuso na decisão apontada. Em que pese o esforço dos impetrantes, as questões levantadas foram dirimidas pelo d. Juízo da origem e, ao menos nesse exame superficial, não se revelam fundamentos que justifiquem a revogação da segregação provisória. Para melhor compreensão dos fatos, colaciona-se trechos da decisão que decretou a medida extrema de restrição da liberdade, proferida em 16.04.2021, nos autos de no 0704952-17.2021.8.07.0020. Confira-se: Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial em exercício na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC/PCDF, pela decretação da prisão preventiva dos investigados Renan Amorim Ribeiro, Vitor Trindade Pereira, Daniel Pontes de Souza, Amanda Braz Buarque de Gusmão, Thiago de Sales da Silva, João Vitor Matias de Sousa, Fernando de Sousa Pimenta, Juliana Pereira Mateus dos Santos, Susane de Oliveira, Jailson dos Santos Mendes, Adairton Vieira Sousa, Jorge Alexandre Sousa Fernandes, Gildomarques Marinho da Silva, Saulo Trindade de Almeida, Wellington de Queiroz da Silva, Rafael Alves de Queiroz, Fabio Pinheiro de Sousa e Jackson Moreira da Rocha, todos devidamente qualificados nos autos, bem como pela autorização de busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados, conforme exordial. Aduz a autoridade policial que instaurou Inquérito Policial visando dar continuidade às investigações dos demais crimes descobertos no bojo do Inquérito Policial no 51/2019 e que ainda não foram apurados, em razão da extensão dos fatos, como tipos penais como furto mediante fraude (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CPB, Lavagem de valores (art. 1o da Lei no 9613/98 e Organização Criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13, necessitando verificar a conduta de outros titulares de contas de passagem e particípes, além de práticas criminosas pretéritas confessadas, e de novos fatos perpetrados por Fernando e Juliana precisam ser devidamente esclarecidos. Narra o Delegado de Polícia que existem elementos informativos que caracterizam uma Organização Criminosa em atuação em diversos locais do Brasil, entre os quais o Distrito federal, JULIANA PEREIRA MATEUS e Fernando de Souza pimenta, Vulgo Galego, e outros indivíduos ainda não totalmente identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, a organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos qualificado pela fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais, sendo que essa reunião, é de forma duradoura e habitual na prática de crimes, era estruturalmente ordenada e se caracterizava por divisão de tarefas e objetivo da vantagem econômica por meio de crimes graves. Sustenta o delegado de polícia, subscritor da inicial, que as investigações apuraram a divisão de tarefas: COLETORES DE INFORMAÇÕES – responsáveis pela obtenção e repasse das informações sobre os dados de contas bancárias (dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações), obtidos das vítimas por meio de programas de computador; FRAUDADORES – com a responsabilidade de posse das informações bancárias, realizavam o contato com as vítimas e, fraudulentamente, por meio de técnicas de engenharia social, obtinham credencias de segurança necessária para as operárias bancárias; GERENCIADOR DE OPERAÇÕES - exerciam ascendência sobre os recrutadores e recebedor estipulando o percentual de lucro com os crimes, escolhiam as agências e por vezes, transportam os recebedores / repassadores; RECRUTADORES – aliciavam as contas que recebiam os valores subtraídos; RECEBOR-REPASSADORES – emprestavam as contas que recebiam os valores subtraídos. Em seguida, sacavam os valores e ou transferiam para outras contas bancárias, mediante remuneração. Em seguida, sacavam s valores ou transferiam para outras contas bancárias, mediante remuneração. Segundo o Relatório de Investigação no 81/2021 – SSTI/DRCC, três furtos mediante fraude, onde uma vítima é pessoa jurídica e as outras duas, pessoas físicas (CALÇADOS FERRACINI LTDA, ABRAHAM POCZTARUK e JOSÉ RAMOS GONÇALVES GOMES), tendo sido furtadas em mais de R$ 1.900.000 (hum milhão e novecentos mil reais) e que estão diretamente vinculados à investigação da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA identificada no curso da Operação Testa de Ferro. Além disso, sustenta a autoridade policial que no Relatório Complementar no 81/2021 – DRCC/SSTI traz informações importantes acerca da atualidade da reiteração das condutas delitivas perpetradas pela ORCRIM, nas quais se verifica somente a fraude ocorrida no dia 30/04/2020 em face da empresa CALÇADOS FERRACINI LTDA, que amargou prejuízo de R$ 1.456.548,69 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos, destacando, ainda que mesmo após a prisão de JULIANA, cerca de três meses após a sua prisão, os suspeitos estão praticando dos delitos citados no relatório policial, com data de 10/08/2020. O Ministério Público oficiou de forma favorável aos pedidos veiculados na representação, excetuada a decretação da prisão preventiva de JACKSON MOREIRA DA ROCHA. Destaco que os pedidos apreciados na presente representação estão limitados aos pedidos de prisão preventiva dos investigados, uma vez que o pedido de busca e apreensão jã foi analisado na 0703823- 74.2021.8.07.00020. É, no necessário, o relato dos autos. DA FUNDAMENTAÇÃO. Cuida-se de pedido de decretação de prisões preventivas dos investigados Renan Amorim Ribeiro, Vitor Trindade Pereira, Daniel Pontes de Souza, Amanda Braz Buarque de Gusmão, Thiago de Sales da Silva, João Vitor Matias de Sousa, Fernando de Sousa Pimenta, Juliana Pereira Mateus dos Santos, Susane de Oliveira, Jailson dos Santos Mendes, Adairton Vieira Sousa, Jorge Alexandre Sousa Fernandes, Gildomarques Marinho da Silva, Saulo Trindade de Almeida, Wellington de Queiroz da Silva, Rafael Alves de Queiroz, Fabio Pinheiro de Sousa e Jackson Moreira da Rocha, todos devidamente qualificados nos autos. Prefacialmente cabe observar que a constrição de liberdade é medida excepcional, tendo em vista que, em razão do Princípio da Presunção Constitucional da Não-Culpabilidade, só há que se restringir a liberdade do cidadão desde que haja motivos concretos que justifiquem a medida cautelar restritiva da liberdade. A Prisão Preventiva figura como uma das espécies de medida cautelar constritiva da liberdade, sendo as diretrizes estabelecidas no Título IX – Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória, com as disposições gerais sobre a matéria estabelecidas no Art. 282 do Código de Processo Penal, qual dispõe que as medidas cautelares previstas neste Título (Artigos 282 ao 350) deverão ser aplicadas observando-se as seguintes finalidades, quais sejam: I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Observe-se, por oportuno, que a excepcionalidade da prisão preventiva está legalizada conforme se verifica da redação do § 6o, do dispositivo legal supracitado, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Nesse diapasão, deveremos primeiramente analisar ser cabível ou não a decretação da prisão preventiva, tendo em conta se tratar de medida cautelar restritiva da liberdade do agente, haja vista se tratar de medida mais gravosa. Portanto, em se demonstrando que a medida em alusão não é cabível, passar-se-á a analisar as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que são menos agressivas ao patrimônio jurídico do cidadão. Em sendo assim, passo a analisar o cabimento da decretação da prisão preventiva, cujos requisitos estão estabelecidos nos Artigos 312 e seguintes do CPP. Segundo o Art. 312 do CPP, autorizada está a decretação da prisão preventiva quando restarem comprovados os elementos demonstrativos do fumus comissi delicti, quais sejam: a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva; imprescindível, ainda, a demonstração do periculum libertatis, ou seja, que a manutenção da liberdade dos representados se apresente como risco concreto à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No que tange à demonstração do periculum libertatis, cabe observar que, segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a gravidade em abstrato do crime, ou seja, analisando apenas as penas fixadas no preceito secundário da norma penal incriminadora, não se mostra suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração concreta e a fundamentação idônea para autorizar a aplicação da medida constritiva da liberdade. Além disso, a medida cautelar em análise, segundo o Art. 313 do CPP, só é aplicável nas seguintes hipóteses: “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do CPB e III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” De mais a mais, recentemente tem sido pautado no mundo jurídico, com a vigência da Lei 13.964/2019 (conhecida como Pacote Anticrime), a supressão da expressão "de ofício" que havia no artigo 282, parágrafo 2o, e no artigo 311 do CPP, que, no entendimento do STJ, vedou, de forma absoluta, a decretação da preventiva sem prévia solicitação das partes legitimadas – não sendo mais possível, portanto, a atuação de ofício do juiz em matéria de privação legal da liberdade. Em sendo assim, passo a analisar a situação concreta, a fim de verificar se os pressupostos e hipótese de cabimento autorizadores da decretação das prisões preventivas estão presentes. Quanto ao fumus comissi delicti, verifico que o pedido encontra-se calcado nos elementos de informações extraídos do Inquérito Policial números 51 e 61/2020, ambos da DRCC, Relatório de Investigação Criminal no 81/2021(ID no 86357632, Relatório 263/2020 – SSTI / DRCC, Relatório 262/2020, Boletim de Ocorrência Policial no 3296/2020 – 20a DP, além dos elementos informativos e provas colhidas nos autos da ação penal pública 070636302-7420208070020, em que se revela uma organização criminosa composta por diversos integrantes, sofisticada, em atuação no Brasil, mas, sobretudo no Distrito Federal, especializada em crimes de furto mediante fraudes nas contas bancárias de diversas vítimas, movimentando milhões de reais de maneira ilícita, ocultando e dissimulando tais valores, tendo como elemento subjetivo a reunião para a prática de ilícitos, mediante divisão de tarefas e em atuação a pelo menos 01 (um) ano. Ademais, as investigações tiveram início, em 11 de junho de 2019, após a prisão em flagrante de VAILSON DOS SANTOS, SABRINA SANTANA SANTOS e GUSTAVO HALLEY VELOSO MIRANDA na agência bancária do Banco do Brasil, Águas Claras Shopping, Águas Claras/DF, ocasião em juntos com JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, FERNANDO DE SOUZA PIMENTA, vulgo GALEGO, WELLINGTON FERREIRA DIAS JÚNIOR e outros indivíduos não identificados, subtraíram, mediante fraude da quantia de R$ 824.000,00 (oitocentos e vinte e quatro mil reais), da empresa BTL BRASIL COMERCIO IMPORTACÃO E EXPORTA, CNPJ 15.789.367/0001-03 (Banco Santander, agência 121, conta 13006661-1). Além disso, verificou-se que os crimes eram praticados no contexto de organização criminosa e, após a subtração do numerário, os denunciados recebiam ordens para praticarem atos de lavagem de dinheiro, transferindo o dinheiro para outras contas e efetuando saques em moeda estrangeira, conforme PJE 0706302-74.2020.8.07.0020. (...) Em relação ao investigado JORGE ALEXANDRE SOUSA FERNANDES, vulgo GALEGO. A participação do representado no grupo criminoso resta comprovada, por meio documental, pela movimentação financeira realizada pelo Investigado, no dia 20/04/2020, na agência Gilberto Salomão (imagem na f. 24 do Relatório 81), pois efetuou depósito de R$ 17.600,00 na conta da empresa HP SHOPPING DA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ: 32.219.496/0001-85. Destaque-se que os mesmos valores e, em proximidade de horário, foram depositados por JULIANA MATEUS em benefício HP Shopping, desse modo, evidente a atuação coordenada do grupo criminoso. Ademais, JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, em tese, GERENTE DE OPERAÇÕES do grupo criminoso, em seu interrogatório policial e judicial, afirmou que foi recrutada por JORGE ALEXANDRE, indicando sua participação de longa data na organização criminosa e, por conseguinte, nítida reiteração delitiva. No tocante ao investigado JACKSON MOREIRA DA ROCHA, como bem destacou o Ministério Público não existem indícios suficientes de autoria delitiva. Desse modo, restaram caracterizados os indícios suficientes de autoria em relação aos investigados, com exceção do investigado Jackson Moreira da Rocha. Os fatos imputados aos investigados são graves, eis que os furtos cometidos por meio de fraudes bancárias subtraíram vultosas quantias em valores monetários, tendo várias vítimas, possuindo uma estrutura organizacional ousada, complexa e sofisticada em cometer em série em vários ilícitos penais. Outrossim, mesmo com a prisão preventiva de parte do grupo criminoso, existem elementos concretos que a organização criminosa continua a todo vapor em diversas empreitadas criminosas, colocando em sério e grave risco à ordem pública e a paz social. Não bastassem os inúmeros furtos mediante fraudes bancárias destacam-se também os crimes de lavagem de capitais, eis que os investigados pulverizam os valores em diversas contas bancárias, inclusive usando laranjas e diversas pessoas jurídicas, a fim de simular, ocultar a origem ilícita de suas condutas, o que conduz a crer que em liberdade colocará em sério e grave risco à higidez da ordem econômica, com dezenas de vítimas. Ademais, destaca-se ainda, a existência de elementos concretos de que em liberdade irão destruir as provas que poderiam esclarecer ainda mais os crimes perpetrados pela organização criminosa, bem como a identificação de outros integrantes. Os crimes imputados possuem pena superior a 04 (quatro) anos, foram cometidos em tese pelos investigados na modalidade dolosa. Além disso, entendo inadequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a segregação cautelar dos investigados, faz-se necessária a fim de frear a escalada criminosa. Em sendo assim, demonstrado o fumus comissi delicti e periculum libertatis, aliados à necessidade premente de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista a demonstração concreta e iminente da possibilidade de reiteração na prática delitiva, bem como resguardar vindoura instrução criminal e, sem menos, a aplicação da lei penal, havendo risco de fuga dos investigados, e diante da gravidade dos fatos e da situação pessoal dos investigados, resta claramente demonstrado que a prisão preventiva é a única medida cautelar aplicável à espécie. Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como medidas hábeis a atender de maneira idônea as finalidades das medidas cautelares penais, disciplinadas nos incisos I e II, do Art. 282 do CPP, conforme dispõe o §6o, do mesmo dispositivo legal. PARTE DISPOSITIVA. Diante de todo o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido veiculado na representação da Autoridade Policial no bojo do Inquérito Policial no 61/2020 – DRCC , acolhendo o parecer do Ministério Público para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA, com vistas a preservar a ordem pública, nos termos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, dos seguintes investigados: (...) 12. JORGE ALEXANDRE SOUSA FERNANDES, filho de Jaqueline Sousa Fernandes de Miranda, nascido em 10/08/1995, portador do CPF 057.357.561-41 e da Carteira de Identidade: 3.384.943 – SSP/DF. (...) De outro lado, indefiro o pedido de prisão preventiva do investigado Jackson Moreira da Rocha, por ausência dos requisitos legais. Tendo em vista o atual regime de trabalho instituído neste Tribunal de Justiça, por força da Portaria Conjunta no 33, de 20/03/2020, e suas posteriores alterações, bem como a sigilosidade da medida, consorciando-se, ainda, a urgência que o caso requer, CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, ficando, bem assim, dispensada a expedição de carta precatória para a operacionalização da medida aqui deferida, no tocante aos investigados que residem fora do Distrito Federal. A validade da referida medida terá o prazo de 16 (DEZESSEIS) anos Em vista à garantia da efetividade da medida ora decretada, defiro, de modo excepcional, por ora, a não alimentação do sistema BNMP, devendo, no entanto, ser realizada em modo oportuno. (ID 27399552. Grifou-se). A prisão preventiva revela-se, portanto, justificada e imprescindível para o resguardo da ordem pública. Ademais, vale destacar que conforme certidão de ID 27403936, já foram impetrados 16 (dezesseis) habeas corpus relacionados à presente investigação, todos de relatoria do em. Des. José Jacinto Costa Carvalho, sendo que o mais recente, o de no 0718837-61.2021.8.07.0000, impetrado em favor do codenunciado Adairton, esta eg. 1a Turma Criminal continua decidindo pela legalidade das prisões efetuadas, à unanimidade. Veja-se: HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE VALORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS. INSUFICIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GARANTIA À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Visando assegurar à ordem pública, assim como a aplicação da lei penal, e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão cautelar afigura-se útil e não configura constrangimento ilegal. 2. A restituição da liberdade do paciente representaria não apenas risco concreto de sujeitar a população do Distrito Federal a novas práticas delitivas, como também fragilizaria os esforços empreendidos pelas autoridades do sistema de justiça para desarticular a célula local da facção investigada, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade, sendo insuficiente para tanto a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1350032, 07188376120218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nada obstante as alegações de primariedade, ostentar bons antecedentes e de possuir residência fixa, os sólidos argumentos lançados nas decisões combatidas merecem subsistir. A alegação da ocorrência de bis in idem, ou seja, litispendência com a ação penal em trâmite perante o d. Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília já fora adequadamente refutada pelo d. Juízo apontado como coator. Os requisitos para a prisão preventiva, por sua vez, estão satisfatoriamente demonstrados. Como já consignado, inclusive nas impetrações anteriores já julgadas por esta eg. Turma, trata-se de organização criminosa voltada para a prática de crimes cibernéticos, nos quais são subtraídas vultosas quantias, merecendo destaque a sofisticação e estrutura da organização espúria, que rapidamente pulveriza o dinheiro subtraído para que ele não possa ser encontrado/recuperado. Ainda que os crimes praticados não o tenham sido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, os agentes envolvidos ostentam periculosidade e seus ímpetos delitivos somente podem ser obstados com o encarceramento, de maneira que a sociedade possa ser resguardada da reiteração delitiva. Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade, como destacado na origem, as investigações iniciaram-se em 2019 e, com os desdobramentos no processo investigativo, apurou-se o envolvimento de outras pessoas, tais como o ora paciente. Apenas após colacionados elementos suficientes é que se chegou ao nome do ora paciente, motivo pelo qual a alegação não merece ser acolhida. Além do mais, dúvida não há de que a falta de contemporaneidade, por si só, não autoriza a revogação da custódia cautelar quando há nos autos elementos concretos de que o acusado representa risco à ordem pública. Com efeito, a veracidade do depoimento prestado pela codenunciada Juliana deve ser analisada em momento processualmente adequado, após o cotejo das demais provas produzidas. Noutro giro, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias acima relatadas. Eventuais condições favoráveis do paciente, como domicílio certo, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, ressalte-se, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Concernente às alegações de que o paciente é imprescindível aos cuidados com sua genitora, avó e filhos menores, não se comprovou ser ele a única pessoa apta a prestar tal assistências a seus familiares. Por esses motivos, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR